Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010699-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NILDA DA SILVA - CPF: 181.490.731-91 (APELANTE), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E
GEOLOCALIZAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, formulados pela autora contra as instituições financeiras.

A recorrente sustenta desconhecimento do contrato, a ocorrência de fraude bancária e cerceamento de defesa, pleiteando a produção de prova pericial para verificar a autenticidade da contratação.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado, se a prova d
igital apresentada pelos bancos
é suficiente para comprovar a
relação contratual e se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

III
.
Razões de decidir

4. O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A simples negativa da contratação não é suficiente para afastar a pre
sunção de validade do contrato.

5. Os bancos apelados apresentaram documentos que atestam a formalização do contrato, incluindo biometria facial, dados de
geolocalização
e trilha de contratação digital, os quais são aceitos como prova vál
ida da anuência da contratante.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios considera legítima a contratação por meios digitais quando há assinatura eletrônica e elementos de identificação suficientes, afastando a alegação de fraude sem a apresentação de p
rova robusta pela parte autora.

7. O cerceamento de defesa não se configura,
pois
a produção de prova pericial só se faz necessária quando há indícios concretos de falsificação, o que não se verifica no caso. O juiz tem prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias
, conforme o artigo 370 do CPC.

8. Não há dano moral quando comprovada a regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV
.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"1. A biometria facial, a
geolocalização
e a trilha digital de contratação constituem prova válida da anuência do consumidor na formalização de contrato eletr
ônico de empréstimo consignado.
2
.
A
simples
alegação de

desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, cabendo ao autor demonstrar indícios concretos de fraude.

3. O cerceamento de defesa não se configura quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária
a realização de prova pericial.
4. Não há dano moral quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato regularmente firmado."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 370 e 373, I
; CC/2002,
arts
. 421 e 425
, VI
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG
,
ApCiv
5003314-80.2020.8.13.0210, j. 04/05/2023;
TJMT
, RI
1002504-64.2023.8.11.0004, j. 03/06/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1472899/DF, j. 01/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA NILDA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da presente Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores, Dano Moral e Responsabilidade Civil, julgou improcedentes a demanda ajuizada contra o Banco PAN S.A. e o Banco
Cetelém
.

Em suas razões, a Autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juiz não permitiu a produção de prova pericial para verificar se
realmente foi a Autora quem contratou o empréstimo, bem como que a biometria facial e a
geolocalização
não
são
provas suficientes, pois poderiam ter sido usadas por terceiros.

Assevera, ainda, que o dano moral no caso em tela é presumido, sobretudo considerando que os descontos em seu benefício são indevidos e decorrentes de um empréstimo consignado que supostamente não contratou.

Com isso, requer no mérito a reforma total da sentença, com a anulação do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação dos réus por danos morais em valor adequado à gravidade da situação.

C
ontrarrazões

no
s

ID
s

263975820 e 263975821
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T
O(
PRELIMINAR)
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado apresentou preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, argumentando que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença.

O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e
III
, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais apresentadas, verifica-se que a recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Nilda da Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados por ela na presente Ação Anulatória de Contrato ajuizada contra o Banco
PAN S.A. e o Banco
Cetelém
.

Em suas razões, a Autora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, que não houve real interesse na contratação do empréstimo, fraude bancária e consequente falha na prestação de serviço das instituições financeiras, que teriam deixado de proteger seus dados. Aduz, ainda, ser necessária a condenação das rés em danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição
financeira apelada, resultando em descontos em seu benefício previdenciário que
considera indevidos
.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação
mínima
do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a Autora.

Outrossim
, o
simples fato de haver descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora não é, por si só, suficiente para demonstrar que
os
descontos são indevidos ou irregulares. Isso porque a existência de descontos diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário é algo característico da modalidade contratada (empréstimo consignado).

Logo, a ocorrência de descontos em benefício previdenciário pode ser lícita, desde que embasada em contrato regular e válido, devidamente firmado entre as partes
e com informações claras sobre as condições da contratação, como ocorreu na hipótese
.

No presente caso, a Apelada apresentou o contrato firmado pelas partes e a biometria facial coletada, evidenciando o consentimento expresso da Autora na formalização da contratação e na autorização
dos descontos em seu benefício.

Insta salientar que, muito embora a Autora afirme que não houve prova de interesse na contratação do empréstimo, tal fundamentação não se sustenta, notadamente porque é nítida a vontade de contratar
, consubstanciada no

log

in

deliberado
no aplicativo da instituição financeira, realiza
ção d
a leitura de todos os passos para a contratação
e posterior assina
tura

d
o contrato através de sua biometria facial.

Com isso, d
iante da clareza dos documentos juntados, resta comprovado que os descontos ocorreram com a anuência da
A
utora, não havendo indícios de irregularidades no processo de contratação.

Nesse contexto:

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - ASSINATURA ELETRÔNICA - BIOMETRIA FACIAL - - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CABIMENTO. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante contratação de empréstimo consignado, com assinatura eletrônica e biometria facial, não há que se falar ausência de negócio jurídico que originou o débito consistente nos descontos nos proventos de aposentadoria da contratante.” (
TJMG
,
ApCiv
5003314-80.2020.8.13.0210, j. 04/05/2023)

In
casu
, a parte apelante limita-se a negar a celebração do contrato, sem apresentar indícios ou provas da alegada fraude. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

A
robusta
documentação apresentada pelas instituições financeiras, incluindo o contrato de empréstimo consignado assinado pel
a Autora, transferência bancária
e coleta de biometria facial, atende aos requisitos de validade e legitimidade da contratação, em consonância com o disposto no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, a
s
Apelada
s
demonstr
aram
que o ato de formalização digital exige uma série de passos a serem cumpridos pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros.Conforme se extrai dos autos, o último passo envolve a coleta da biometria facial do cliente, reforçada por tecnologia de prova de vida, de tal forma que não há que se falar em fraude realizada por terceiros, ou que o contrato não foi realizado pela própria Autora.

Desse modo, tendo sido trazida pelo
s
Banco
s
a comprovação de que foi realizada a biometria facial da Apelante, inclusive com a “trilha” dos eventos ocorridos até este ponto, reputa-se legítima a contratação firmada.

A propósito:

“
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. (...)
2
. A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e
geolocalização
. (...) 4. Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação, por isso necessário o redirecionamento da condenação para que a empresa cessionária efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas (...)
“(
TJ
MT
,

RI
1002504-64.2023.8.11.0004,
r.

ANTONIO
VELOSO PELEJA JUNIOR,
j.
03/06/2024, Segunda Turma Recursal,
p.
07/06/2024)

Quanto à
alegação de cerceamento de defesa pela suposta
necessidade de prova pericial, embora exista entendimento no sentido de determinar o retorno dos autos para a realização de prova requerida pela parte, entendo que a ela se relega aos casos em que é a única forma de solucionar a demanda, sendo prescindível quando as demais provas já permitem formar convicção segura sobre os fatos.

No caso em tela, não se verifica no instrumento contratual apresentado qualquer indício de falsificação ou
divergência
que justifique a realização de prova pericial.

Muito embora a Autora sustente que a biometria facial e a
geolocalização
não são provas suficientes, pois poderiam ter sido usadas por terceiros, não trouxe relevante fundamentação apta a corroborar as suas alegações. Não só isso,
da simples pesquisa no
Google
Maps
(
16°27'30.4"S 54°39'59.8"W - Google
Maps
) e
Google Earth
(
Google Earth
) é possível ver que o endereço da
geolocalização
é o mesmo daquele constante no contrato e inclusive idêntico àquele trazido pela própria Autora. Veja-se:

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
CCB
) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim, a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. 2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.” (
TJ
MT
,

ApCiv
1000281
-
48
.
2019
.
8
.
11
.0047
,
r.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
j.
29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado,
p.
31/07/2020) (
g.n
)

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela
s
instituiç
ões
financeira
s
apelada
s
, os
quais infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial
, não se vislumbram razões para reformar a sentença para realização de prova pericial.

Com efeito, denota-se que o pedido [de realização de prova pericial] não é acompanhado de relevante fundamentação capaz de indicar qualquer vício ou irregularidade que comprometa a validade da sentença, não passando de mera irresignação da Autora e uma tentativa de ver a demanda reanalisada pelo juiz singular, sendo que incontroversa a validade da contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha (...).” (TJ-SP - Apelação Cível: 1023003-16.2021.8.26.0071 Bauru, Relator:
LAVINIO

DONIZETTI

PASCHOALÃO
, Data
de Julgamento: 15/02/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (
g.n
)

Além disso, como se sabe, o magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Desse modo, o julgador pode deferir a prova requerida, bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso necessariamente configure cerceamento de defesa.

Apesar do esforço argumentativo da Autora e da sua tentativa de omitir a ocorrência de contratação espontânea, da simples leitura dos documentos acostados, nota-se que há a assinatura expressa da contratante no instrumento de ID 263975808, por meio de biometria facial coletada com
geolocalização
, não se vislumbrando, portanto, o alegado vício na formalização do negócio jurídico.

Portanto, conclui-se que as instituições financeiras infirmaram de modo satisfatório as alegações da Autora, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente.

O que se
depreende
é que houve arrependimento por parte da contratante, contudo, não pode a Autora movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato, sob a falsa alegação de desconhecimento e fraude, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária à boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação contratual.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”. (
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

A propósito, embora a Autora argumente que é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades, especialmente quando o banco demonstrou que seguiu todas as etapas formais de contratação.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada
relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2. O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. (...)” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8.11.0006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023) (
g.n
)

Com essas considerações
, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar, consequentemente, em nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Nilda da Silva
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025